Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019977-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELE RODRIGUES ROSA - CPF: 058.269.621-60 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0007-21 (AGRAVANTE), CARDOZO ESCAVACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.682.013/0001-81 (AGRAVADO), H.M.P. SERVICOS E SALVADOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 07.112.894/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO MOREIRA CARVALHO - CPF: 243.073.603-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– A
PRESENTAÇÃO DE
SEGURO

GARANTIA
QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INCIDÊNCIA
DAS PENALIDADES DO ART.
523
,
§ 1º
, DO
CPC
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão do efeito suspensivo no cumprimento de sentença é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6º, do CPC.

A apresentação da apólice de
seguro
com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário, de modo que, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art.
523
,
§ 1º
, do
CPC/2015
, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019977-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

RUMO MALHA NORTE S.A.

AGRAVADO:

CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA. - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.
, contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
Dra. Marina Dantas Pereira
, lançada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000084-50.2022.8.11.0092, ajuizados em face de
CARDOZO ESCAVAÇÕES LTDA. - EPP
, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado em sede de impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, no mérito, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte agravante alegou excesso de execução em razão da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o título de crédito, bem como da incidência da multa de 10% e da utilização do índice de correção INPC pugnando pela adoção da taxa SELIC.

Nas razões recursais, a agravante informa que
“a Rumo e a H.M.P interpuseram recurso de Apelação contra a r. Sentença a fim de reformar a r. Sentença no sentido de afastar a responsabilidade civil da Rumo, no entanto foi negado provimento à Apelação da Rumo e dado parcial provimento ao recurso da H.M.P para fins de aplicação da sucumbência recíproca, considerando que dos pleitos de condenação por danos materiais, morais e lucros cessantes, a promovente só obteve sucesso quanto ao primeiro”
(sic).

Anota que
“foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados, razão pela qual a Rumo interpôs Recurso Especial (...), no entanto, indevidamente, foi negado seguimento ao recurso, razão pela qual foi interposto Agravo em Recurso Especial e posteriormente Agravo Interno o qual está concluso para o Ministro Relator, até então não julgado”
(sic).

Sustenta que apresentou seguro garantia correspondente ao valor pleiteado pela Exequente, acrescido de 30%, nos termos dos artigos 829, § 2º, e 835, § 2º, do CPC, o qual perfaz R$ 1.345.815,81 (um milhão e trezentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e quinze reais e oitenta e um centavos).

Alega que por ter juntando aos autos a apólice do seguro garantia, que é equiparada a pagamento em dinheiro, o recebimento da impugnação com efeito suspensivo é medida que se impõe, nos termos do artigo 525, § 6º, do CPC.

Aduz que o efeito suspensivo é medida de direito porque
“(i) o juízo está devidamente garantido, (ii) há robustez e verossimilhança das fundamentações apresentadas e (iii) porque qualquer ato executivo em face da Executado, sem que as questões aqui aduzidas estejam definitivamente solucionadas, além de injusto e indevido, poderá lhe causar prejuízos de difícil reparação, notadamente em razão do elevado valor do Cumprimento Provisório de Sentença, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria, devidamente demonstrado em sede de impugnação”
(sic).

Afirma, ainda, que
“a natureza da multa do art. 523, §1º, do CPC, é punitiva, ou seja, somente nos casos em que a executada evade-se à execução é devida a aplicação da multa, o que não é o caso”
(sic).

Acrescenta que
“o D. Juízo a quo também não levou em consideração a fundamentação da Agravante quanto ao excesso de execução do Cumprimento de Sentença, por entender que a Agravada seguiu os parâmetros da r. Sentença”
(sic).

Assevera que
“ao que diz respeito à incidência de correção monetária e juros de mora, frente ao disposto no art. 406 Código Civil, a taxa a ser aplicada, segundo recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é a SELIC, e não o índice INPC, como decidido e aplicado injustamente no presente caso”
(sic).

Ante o exposto e com base nos pressupostos legais, requer a
“concessão do EFEITO SUSPENSIVO uma vez que cumprido todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para tanto, levando em consideração que o presente caso trata-se de eventual expropriação de bens da Agravante na monta que supera a casa dos milhões de reais, bem como que há questão de prejudicialidade externa e sequer houve qualquer apresentação de caução pelo Agravado para prosseguir com o levantamento de valores nos autos”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“INTEGRAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, para reformar a r. Decisão Agravada para que seja reconhecida a prescrição, a aplicação da Taxa Selic e o afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC, pelos termos acima expostas, com o devido acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada”
(sic).

O almejado efeito suspensivo
não foi concedido
por esta Relatora, conforme decisão lançada no Id. 147513668, proferida em 03/09/2021.

Sem contraminuta, conforme certidão lançada no Id. 153464171.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme certidão de Id. 147333155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos tratar-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo
negou o pedido
da ora agravante em que se pretendia a suspensão do cumprimento de sentença aforada contra si, por não vislumbrar prejuízo concreto e iminente, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte agravante alegou excesso de execução em razão da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o título de crédito, bem como da incidência da multa de 10% e da utilização do índice de correção INPC, pugnando pela adoção da taxa SELIC.

Cito excerto da decisão agravada, no ponto de interesse:

“(...) Pois bem. Da detida análise dos autos, não se vislumbra a presença concomitante dos requisitos autorizadores para concessão da medida.

Como se vê, o executado traz alegações genéricas, bem indica como risco de danos irreparáveis os efeitos inerentes à própria execução, o que não satisfaz o requisito: “risco de dano irreparável ou difícil reparação”.

Ademais, verifica-se que fundamentos em que se baseia a RUMO MALHA NORTE S/A para obtenção da suspensão da execução são os mesmos utilizados em sua pretensão recursal lançada em Recurso Especial destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o que também foi negado, conforme decisão de id. 116691993.

Com efeito, ausente dois dos requisitos do artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil fica vedada a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA. EFEITO INERENTE À EXECUÇÃO. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 525, §6 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Ausentes os requisitos previstos no artigo, 525, § 6º do Código de Processo Civil, fica vedada a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de instrumento não provido (TJPR - 15ª C.Cível - 0017493-03.2022.8.16.0000 - Reserva - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 02.07.2022)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.

Outrossim, passo a análise conjunta das impugnações, vez que pedidos semelhantes.

A impugnante RUMO MALHA NORTE S.A, alega excesso na execução ao argumento de que ao argumento de que a incidência de juros de mora e correção monetária, deverá ser adotada a TAXA SELIC.

De sua vez, a impugnante o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação, ou seja, na data de 21/08/2015 a 01/01/2022, (certidão de citação anexa), nos moldes dos artigos 405 do código civil e 219 do código de processo civil e não do evento danoso, requer ainda que a incidência de juros de mora e atualização monetária, deve ser adotada a taxa Selic

Pois bem. No presente caso, verifico que as impugnantes foram condenadas de forma solidária, na obrigação de indenizar a requerente a título de danos materiais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O referido título judicial prevê os índices de juros e correção monetária da seguinte forma: “ [...] correção monetária (INPC) e juros de mora no percentual de 1¢ (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”.

Assim, verifica-se que o título executivo traz previsão expressa dos parâmetros a serem adotados, sendo incabível sua modificação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, vez que para tanto, seria necessário a modificação do título executivo, o que somente poderia ser feito através de interposição de próprio, ou, e cabível, a propositura de a propositura da ação rescisória própria, consoante art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o prazo decadencial.

Ademais, verifica-se que as partes interpuseram recurso de apelação sob o número 0000092-25.2014.8.11.0092, não tendo submetido a questão ao julgamento de segundo grau, restando, portanto preclusa a referida matéria.

Assim, verifica-se que o cálculo apresentado pelo exequente, obedece aos parâmetros estabelecidos no título judicial, não havendo que se falar em excesso a execução.

De outro lado, a RUMO MALHA NORTE S/A defende, também, em sua impugnação que, a partir da oferta da garantia (seguro garantia) seja cessada a incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o título de crédito.

Pois bem, a apólice de seguro garantia, fato é que esta não conta com a liquidez necessária para ser considerada pagamento. Dessa forma, é forçoso reconhecer que o seguro garantia não se submete à atualização, correção e juros aos quais se submeteria valor eventualmente depositado em conta vinculada ao Juízo.

Esclareço que o seguro garantia, por sua própria natureza, figura apenas como, por óbvio, garantia. Os juros de mora e demais encargos aplicados pelo sr. Contador visam repor os frutos que o exequente deixou de obter com o capital que o devedor não depositou.

Assim, muito embora o seguro garantia seja equiparado a dinheiro, isto só ocorre para fins de garantia do Juízo, sendo de rigor a aplicação de juros de mora e demais encargos.

Ressalto, por oportuno, que para afastar, ainda, a incidência da multa de 10%, era necessário que a devedora efetuasse o depósito do valor da condenação em dinheiro, mesmo que apenas para efeito de garantir o juízo, pois a execução realiza-se no interesse do credor, razão pelo qual, indeferido o pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA POR UMA DAS DEVEDORAS. INSURGÊNCIA DESTA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS CONSECTÁRIOS DETERMINADOS NA SENTENÇA APÓS A APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS QUE SOMENTE É POSSÍVEL NO CASO DE DEPOSITO JUDICIAL, ONDE OS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA PASSAM A SER DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL QUE NÃO RECEBE QUALQUER REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO NO CASO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE PARCIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.134.186/RS. ARBITRAMENTO COM BASE NO PERCENTUAL DECOTADO PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO REFERIDO RECURSO. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR SUBSTITUÍDA PELO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0024283-37.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 30.08.2021) (TJ-PR - AI: 00242833720218160000 Curitiba 0024283-37.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 30/08/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

Desse modo,
REJEITO
as impugnações ao cumprimento de sentença apresentada por RUMO MALHA NORTE S.A id. 77910752 e H.M.P. SERVIÇOS E SALVADOS EIRELI EPP id. 85063372
(...)”
(Id. 94153141 – autos de origem).

Como visto, o agravante pretende a reforma do
decisum
, a fim
para que seja reconhecida a aplicação da Taxa Selic e o afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC, com o devido acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, a atribuição do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, em primeira instância, exige não apenas pedido expresso da parte executada, mas também, a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como,
cumulativamente
, a apreciação do magistrado quanto à relevância dos fundamentos expendidos e à possibilidade de se causar dano de difícil reparação ao executado (artigo 525, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil).

Da análise dos autos, todavia, não se vislumbram os requisitos necessários para a determinação da suspensão do cumprimento de sentença

Isso porque
não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda com a suspensão do processo executivo, o que não se verifica neste momento no caso concreto.

Desta forma, em que pese o agravante alegar excesso de execução e ofertar caução em valor correspondente ao legal, por meio de Seguro Garantia, de acordo com o exposto não há evidências quanto ao cumprimento de todos os requisitos expressos na lei, para concessão da medida vindicada.

De modo que a agravante/executada comprova apenas parcialmente um dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo, que é a garantia do juízo. Entretanto, como frisado acima, a suspensão da execução somente deve ser deferida quando, simultânea e cumulativamente, ocorrer as situações previstas no § 6º, do art. 525, do CPC.

De mais a mais, ao que se verifica da ação de origem, a apólice de seguro garantia apresentada no Id. 78463542 possui a importância segurada no importe de R$ 1.345.815,81 ao passo que o cumprimento de sentença já alcança a quantia de
R$ 1.564.930,34, conforme cálculo atualizado acostado no Id. 109026517 dos autos de origem, de modo que acertado o decisum quanto ao indeferimento do efeito suspensivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo no cumprimento de sentença é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6º, do CPC.

Inexistindo nos autos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
”
(TJMT - AI 1013367-62.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (sem destaques no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO
À IMPUGNAÇÃO OFERTADA AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA PARA QUE O EFEITO SUSPENSIVO SEJA AGREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão do efeito suspensivo à impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6º, do CPC. Circunstância dos autos em que não se justifica a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de dano de difícil reparação
.”
(TJ-MT – AI: 10104564820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

Quanto as alegações da parte recorrente de excesso de execução, da mesma forma, razão não lhe assiste.

Isso porque embora alegue
excesso na execução ao argumento de que ao argumento de que a incidência de juros de mora e correção monetária, deverá ser adotada a TAXA SELIC, verifica-se que o título executivo traz previsão expressa dos parâmetros a serem adotados para a incidência dos consectários legais ao dispor
“(...) correção monetária (INPC) e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”,
de modo que incabível a alegação de excesso e pleito de adoção da taxa SELIC.

Ainda, pugna no presente instrumento pelo reconhecimento do excesso na execução pleiteando o
afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º do CPC sobre o crédito exequendo
em razão de oferta da garantia (seguro garantia), todavia, como bem assentado pela magistrada
a quo
no sentido de que

o seguro garantia visa
tão somente garantir o juízo, o que não se confunde com o pagamento espontâneo da obrigação referido no art.
523
,
§ 1º
, do
CPC
, este sim capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – OCORRÊNCIA - D U P L I C I D A D E DE INTIMAÇÃO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO VIA DJE –
SEGURO GARANTIA QUE, ADEMAIS, NÃO CONFIGURA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO
– CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DA EFICÁCIA DA MEDIDA – LIMITAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Na hipótese de duplicidade de intimações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o Código de Processo Civil, é no sentido de que devem prevalecer as intimações feitas por meio eletrônico, em detrimento às intimações via DJe.

II - Ainda que fosse tempestiva a garantia ofertada, os agravados apresentaram
apólice de seguro garantia com o escopo de tão somente garantir o juízo, o que não se confunde com o pagamento espontâneo da obrigação referido no art. 523, § 1º, do CPC, este sim capaz de afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios
. III - A suspensão da execução deve perdurar tão somente até que sejam que sejam julgadas as alegações apresentadas na impugnação ao cumprimento provisório da sentença, já que a concessão do efeito suspensivo até o julgamento dos recursos especiais torna inócua a medida levada a cabo pelos exequentes, ora agravantes”.
(TJ-MT 10046271820218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau e, por consequência, declaro
prejudicada
a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023